Tribunal: STM
Processo: 7000937-92.2023.7.00.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). CABIMENTO. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL. MÉRITO. EFEITO ATIVO. ATIVAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRETENSÃO FUNDAMENTADA NA APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP) COMUM. INADMISSIBILIDADE NO ÂMBITO DO PROCESSO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). IMPACTO NA LIBERDADE. VEDAÇÃO DA ANALOGIA POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO AINDA PENDENTE DE ANÁLISE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS SEM EXAME APROFUNDADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO CAUTELAR INOMINADA.
I – Cuida-se de Ação Cautelar Inominada, ajuizada por membro de primeira instância do MPM perante esta Corte e posteriormente assumida pelo Subprocurador-Geral oficiante neste Tribunal, em atenção à distribuição interna de suas atribuições. Sinteticamente, o Ministério Público busca a concessão de efeito ativo a RSE por ele interposto, mas que ainda aguarda processamento, a fim de que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, as quais são questionadas no mencionado Recurso.
II – No que concerne ao cabimento do peticionado, a jurisprudência registra ser viável por interpretação a contrario sensu do efeito suspensivo, visto que, por se cabível frear/suspender decorrências de um provimento judicial. No sentido contrário, quando um provimento judicial não concede tais decorrências, também deve ser possibilitado um meio para que se consiga implementar, desde já, o pretendido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
III – No mérito, as providências cautelares em questão impactam o direito à liberdade do indivíduo, haja vista que possuem caráter material-penal e a elas se aplica o princípio da legalidade estrita (art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição da República). Assim, somente por lei formal e prévia pode o Estado estabelecer situações de restrição dos indivíduos e, na hipótese, uma vez que não se encontram previstas nas legislações de regência do processo penal militar (CPPM e Lei Orgânica da Justiça Militar da União), não cabe sua aplicação na seara especializada.
IV – Descabe analogia, com fundamento no art. 3º, alínea “a”, do CPPM, ao passo que acarretaria um desrespeito à legalidade estrita, pois a norma restritiva da liberdade (referente à possibilidade de impor medidas diversas da prisão) não adviria de atuação prévia, pura e unicamente legislativa, mas sim de um provimento judicial. Dessa forma, por mais relevante e impactante que seja o vácuo legal ocasionado no mencionado Código, tais medidas não devem ser aplicadas, porque disso decorreria afronta ao princípio constitucional, com repercussão também para a segurança jurídica.
V – Isso tudo impacta na possibilidade de concessão do efeito ativo pretendido, visto que, este procedimento cautelar depende da demonstração de periculum in mora e de fumus boni iuris. Assim, afeta-se o segundo requisito, pois a ação cautelar, ajuizada antes do processamento do recurso ao qual se busca dar efeitos ativos, depende de uma verossimilhança flagrante, a qual, no caso, é ainda mais impactada por estar o RSE em que se discutem as medidas diversas da prisão pendente de seguimento por meio do provimento de outro RSE, em virtude de ainda não ter sido recebido o primeiro.
VI – Em tal cenário, ao se demandar pleito frontalmente contrário a dispositivo constitucional e à interpretação até o momento consolidada deste Tribunal, torna-se temerário que a Corte conceda a antecipação pedida. Ação Cautelar Inominada conhecida e, no mérito, julgada improcedente. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/03/2024 A
21/03/2024
PETIÇÃO CRIMINAL Nº 7000937-92.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: SERGIO HENRIQUE DE CARVALHO
ADVOGADO(A): BIANCA FREIRE FERREIRA (OAB RJ176919)
ADVOGADO(A): ALESSANDRA DE BARROS WANDERLEY (OAB RJ204092)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E JULGAR
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NESTA AÇÃO CAUTELAR
INOMINADA, AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR CONTRA O
SUBOFICIAL DA MARINHA SÉRGIO HENRIQUE DE CARVALHO. O MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA ACOMPANHOU O MINISTRO RELATOR,
ENTRETANTO RESSALVOU O ENTENDIMENTO EXARADO PELA CORTE EM
3 DE OUTUBRO DE 2023, QUE, AO ANALISAR A APELAÇÃO Nº 7000888-
85.2022.7.00.0000, DECIDIU QUE A MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO E DE
BLOQUEIO DE VALORES É O MEIO PROCESSUAL ADEQUADO PARA
BARRAR A DILAPIDAÇÃO OU O DESFAZIMENTO DOS BENS PELO
TRANSGRESSOR, VISANDO EVITAR O PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA OU REPARAR EVENTUAL DANO CAUSADO AO ERÁRIO NO
FUTURO OU, AINDA, IMPEDIR O LOCUPLETAMENTO INDEVIDO DE
VERBAS PÚBLICAS. O MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO VOTAVA NO
SENTIDO DO NÃO ACOLHIMENTO DA PRESENTE AÇÃO CAUTELAR
INOMINADA, PORÉM, COM FUNDAMENTO NA DECISÃO PLENÁRIA
EXARADA NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000004-
85.2024.7.00.0000/RJ, JULGADO NA SESSÃO VIRTUAL, REALIZADA NO
PERÍODO DE 11 A 14 DE MARÇO DE 2024, QUE REFORMOU A DECISÃO DO
JUÍZO DE PISO, DETERMINANDO O RECEBIMENTO DE RESE INTERPOSTO
PELO MPM COM O SEU DEVIDO PROCESSAMENTO; NO ENTANTO, COM A
FINALIDADE DE SALVAGUARDAR A VÍTIMA, CONCEDIA "HABEAS
CORPUS" DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR A PROIBIÇÃO DO SUBOFICIAL
SÉRGIO HENRIQUE DE CARVALHO DE MANTER QUALQUER TIPO DE
CONTATO COM A 3º SARGENTO JÉSSICA BARROS DAS CHAGAS, BEM
COMO DE SE APROXIMAR DA CITADA MILITAR A MENOS DE 200
(DUZENTOS) METROS, ATÉ O JULGAMENTO DO NOVO RECURSO. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
ACOMPANHAVA O VOTO DO MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO NO
TOCANTE À APLICAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR, NO ENTANTO,
RESSALVAVA APENAS QUE O FAZIA COM BASE NO PODER GERAL DE
CAUTELA E NÃO POR MEIO DE "HABEAS CORPUS" DE OFÍCIO, UMA VEZ
QUE ESSE INSTRUMENTO VISA SALVAGUARDAR A LIBERDADE DE IR E VIR
É
Ê

DO RÉU, E NÃO RESTRINGIR-LHE DIREITOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

PETIÇÃO CRIMINAL Nº 7000937-92.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: SERGIO HENRIQUE DE CARVALHO
ADVOGADO(A): BIANCA FREIRE FERREIRA (OAB RJ176919)
ADVOGADO(A): ALESSANDRA DE BARROS WANDERLEY (OAB RJ204092)
EMENTA
EMENTA: AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR (MPM). PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO A
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
(RSE).
CABIMENTO.
COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL. MÉRITO. EFEITO ATIVO.
ATIVAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
PRETENSÃO FUNDAMENTADA NA APLICAÇÃO POR ANALOGIA
DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP) COMUM.
INADMISSIBILIDADE NO ÂMBITO DO PROCESSO PENAL MILITAR.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR (CPPM). IMPACTO NA LIBERDADE. VEDAÇÃO DA
ANALOGIA POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA.
RECURSO AINDA PENDENTE DE ANÁLISE. COGNIÇÃO SUMÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS SEM EXAME
APROFUNDADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS
NA AÇÃO CAUTELAR INOMINADA.
I – Cuida-se de Ação Cautelar Inominada, ajuizada por membro de primeira
instância do MPM perante esta Corte e posteriormente assumida pelo
Subprocurador-Geral oficiante neste Tribunal, em atenção à distribuição interna
de suas atribuições. Sinteticamente, o Ministério Público busca a concessão de
efeito ativo a RSE por ele interposto, mas que ainda aguarda processamento, a
fim de que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do CPP, as quais são questionadas no mencionado Recurso.
II – No que concerne ao cabimento do peticionado, a jurisprudência registra ser
viável por interpretação a contrario sensu do efeito suspensivo, visto que, por se
cabível frear/suspender decorrências de um provimento judicial. No sentido
contrário, quando um provimento judicial não concede tais decorrências,
também deve ser possibilitado um meio para que se consiga implementar, desde
já, o pretendido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
III – No mérito, as providências cautelares em questão impactam o direito à
liberdade do indivíduo, haja vista que possuem caráter material-penal e a elas se
aplica o princípio da legalidade estrita (art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição
da República). Assim, somente por lei formal e prévia pode o Estado
estabelecer situações de restrição dos indivíduos e, na hipótese, uma vez que
7000937-92.2023.7.00.0000
40001359630 .V74
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não se encontram previstas nas legislações de regência do processo penal
militar (CPPM e Lei Orgânica da Justiça Militar da União), não cabe sua
aplicação na seara especializada.
IV – Descabe analogia, com fundamento no art. 3º, alínea “a”, do CPPM, ao
passo que acarretaria um desrespeito à legalidade estrita, pois a norma restritiva
da liberdade (referente à possibilidade de impor medidas diversas da prisão) não
adviria de atuação prévia, pura e unicamente legislativa, mas sim de um
provimento judicial. Dessa forma, por mais relevante e impactante que seja o
vácuo legal ocasionado no mencionado Código, tais medidas não devem ser
aplicadas, porque disso decorreria afronta ao princípio constitucional, com
repercussão também para a segurança jurídica.
V – Isso tudo impacta na possibilidade de concessão do efeito ativo pretendido,
visto que, este procedimento cautelar depende da demonstração de periculum in
mora e de fumus boni iuris. Assim, afeta-se o segundo requisito, pois a ação
cautelar, ajuizada antes do processamento do recurso ao qual se busca dar
efeitos ativos, depende de uma verossimilhança flagrante, a qual, no caso, é
ainda mais impactada por estar o RSE em que se discutem as medidas diversas
da prisão pendente de seguimento por meio do provimento de outro RSE, em
virtude de ainda não ter sido recebido o primeiro.
VI – Em tal cenário, ao se demandar pleito frontalmente contrário a dispositivo
constitucional e à interpretação até o momento consolidada deste Tribunal,
torna-se temerário que a Corte conceda a antecipação pedida. Ação Cautelar
Inominada conhecida e, no mérito, julgada improcedente. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedentes os pedidos formulados
nesta Ação Cautelar Inominada, ajuizada pelo Ministério Público Militar contra o Suboficial
da Marinha SÉRGIO HENRIQUE DE CARVALHO. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA acompanhou o Ministro-Relator, entretanto ressalvou o entendimento exarado
pela Corte em 3 de outubro de 2023, que, ao analisar a Apelação nº 7000888-
85.2022.7.00.0000, decidiu que a medida cautelar de sequestro e de bloqueio de valores é o
meio processual adequado para barrar a dilapidação ou o desfazimento dos bens pelo
transgressor, visando evitar o prejuízo da Administração Pública ou reparar eventual dano
causado ao Erário no futuro ou, ainda, impedir o locupletamento indevido de verbas públicas.
O Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO votava no sentido do não acolhimento da
presente Ação Cautelar Inominada, porém, com fundamento na decisão plenária exarada nos
autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000004-85.2024.7.00.0000/RJ, julgado na Sessão
Virtual, realizada no período de 11 a 14 de março de 2024, que reformou a Decisão do Juízo
de piso, determinando o recebimento de RESE interposto pelo MPM com o seu devido
processamento; no entanto, com a finalidade de salvaguardar a vítima, concedia "habeas
corpus" de ofício, para determinar a proibição do Suboficial SÉRGIO HENRIQUE DE
7000937-92.2023.7.00.0000
40001359630 .V74
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CARVALHO de manter qualquer tipo de contato com a 3º Sargento Jéssica Barros das
Chagas, bem como de se aproximar da citada militar a menos de 200 (duzentos) metros, até o
julgamento do novo recurso. A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA acompanhava o voto do Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO no tocante à
aplicação da medida cautelar, no entanto, ressalvava apenas que o fazia com base no poder
geral de cautela e não por meio de "habeas corpus" de ofício, uma vez que esse instrumento
visa salvaguardar a liberdade de ir e vir do réu, e não restringir-lhe direitos. Presidência do
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presente a Subprocuradora-Geral da
Justiça Militar, Dra. Hermínia Célia Raymundo.
Brasília, 18 de março de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Ação Cautelar Inominada, manejada pelo Ministério Público
Militar (MPM) contra o Suboficial da Marinha do Brasil (SO MB) Sérgio Henrique de
Carvalho, com o intuito de que seja dado efeito ativo às pretensões de Recurso em Sentido
Estrito (RSE) interposto, mas que ainda se encontra em processamento.
Na primeira instância, houve a Petição Criminal 7000899-50.2023.7.01.0001,
na qual o Parquet requereu ao Juízo a quo a imposição de medidas cautelares diversas da
prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), pleito que foi indeferido.
Contra esse, interpôs RSE com fundamento no art. 516, alínea “h”, do Código de Processos
Penal Militar (CPPM), o qual não foi recebido. Desta última decisão, então, ofertou RSE
fundado na alínea “q” do citado artigo, o qual foi admitido e está em processamento.
A partir desse cenário, sustenta que o pleito feito na instância de origem (de
impor medidas cautelares diversas da prisão) é cabível e deve ser deferido, de modo que o
primeiro RSE, além de ser conhecido, alcançará sucesso ao reverter o indeferimento.
Entretanto, devido à demora que o cenário impõe (será necessário obter provimento do
segundo Recurso para, então, o primeiro subir a este Tribunal, ocasião em que finalmente se
examinarão as medidas pedidas), entende que pode e deve ser concedido efeito ativo aos
pedidos originais.
Com isso, requer que as medidas cautelares solicitadas sejam, desde logo,
deferidas nesta Ação Cautelar, inicialmente por provimento liminar sem oitiva da Parte
contrária (inaudita altera parte) e, ao fim, confirmadas na procedência pelo Plenário. Após
concedida a antecipação de efeitos, pleiteou que fosse citado o Requerido e que se intimasse
a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM).
Em Decisão monocrática, manifestei-me pelo cabimento da demanda cautelar,
razão pela qual a recebi e adentrei ao mérito do pedido antecipatório. Acerca desse, ao
examinar os requisitos aplicáveis, por não observar a presença de fumus boni iuris, indeferi-o.
Assim foi ementado o referido provimento:
“EMENTA: AÇÃO CAUTELAR. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO. PEDIDO LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FINAL. REQUISITOS.
7000937-92.2023.7.00.0000
40001359630 .V74
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PERICULUM IN MORA. FUMUS BONIS IURIS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS
ALEGAÇÕES. INDEFERIMENTO.
1. Cuida-se de Ação Cautelar inominada manejada pelo MPM com pedido para que seja
concedido efeito ativo a Recurso em Sentido Estrito interposto e ainda em processamento.
Formulado pleito de antecipação do efeitos desse pedido em sede liminar, sem oitiva prévia da
parte contrária (inaudita altera parte).
2. É cabível o manejo, uma vez que se demonstra um instrumento para requerer ao Juízo o
emprego do poder geral de cautela. Para sua concessão, especialmente em pleito
antecipatório, é necessário satisfazer os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris,
ou seja, demonstrar o risco ao resultado útil pela demora e a verossimilhança das alegações.
3. No caso concreto, o pedido final cuida da aplicação de medidas diversas da prisão,
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP). A jurisprudência do Superior
Tribunal Militar é consolidada no sentido da inaplicabilidade do referido dispositivo e de tais
medidas, razão pela qual não se constata a viabilidade do direito alegado em patamar
suficiente para concessão do pedido liminar.
4. Decisão de indeferimento.”
Em Contestação, o Requerido sustentou inexistirem amparo legal para o
postulado pelo MPM bem como situações concretas aptas a justificar a imposição das
medidas pretendidas. Assim, faltaria tanto previsão na legislação quanto o que ser acautelado,
razão pela qual postulou a improcedência da Ação.
Aberta Vista à nobre PGJM para manifestação, em Petição ofertada pela culta
Subprocuradora-Geral Dr. Herminia Celia Raymundo, essa se expressou pela improcedência
da Ação Cautelar, uma vez que faltaria sustentação legal para as medidas pedidas.
É o Relatório.
VOTO
Conforme relatado, cuida-se de Ação Cautelar Inominada, ajuizada por membro
de primeira instância do MPM perante esta Corte e que, como determinado, foi assumida
pelo Subprocurador-Geral oficiante neste Tribunal, em atenção à distribuição interna de suas
atribuições. Resumidamente, o Ministério Público busca a concessão de efeito ativo a RSE
por ele interposto, mas que ainda aguarda processamento.
Tal efeito, por sua vez, serviria para alcançar a imposição, contra o ora
Requerido, de medidas diversas da prisão. Em específico, essas consistiriam em:
"(1) determinar-se 'à Diretoria-Geral de Pessoal da Marinha que transfira, ou determine a
OM competente para efetivar a transferência, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da
intimação, o Suboficial SÉRGIO HENRIQUE DE CARVALHO do Laboratório Farmacêutico
da Marinha enquanto tramita a ação penal'; e de
(2) proibir-se o militar de 'manter qualquer tipo de contato com a 3º Sargento Jéssica Barros
das Chagas, bem como de se aproximar da militar a menos de 200 (duzentos) metros,
enquanto tramita a ação penal'."
7000937-92.2023.7.00.0000
40001359630 .V74
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ambas as hipóteses não encontram previsão no CPPM, mas sim no art. 319 do
CPP, respectivamente, em seus incisos II e III. Para empregar a legislação processual penal
comum, o MPM alega haver lacuna no Código Castrense, visto que foi promulgado em 1969,
tempo em que providências como essas não eram imagináveis. Então, por entender que o
provimento é condizente com a índole do processo militar, sustenta pela aplicação dessas por
analogia, com fundamento no art. 3º, alínea “a”, do CPPM.
No que concerne ao cabimento do peticionamento ora em exame (Ação
Cautelar Inominada), embora seja incomum o seu uso, a jurisprudência registra a sua
viabilidade, a qual encontra lógica na existência do efeito suspensivo. Nesse sentido, o
ordenamento permite, pelo mesmo caminho, que se freiem/suspendam decorrências de um
provimento judicial. Contrariamente, quando um provimento judicial não concede tais
decorrências, resta natural que também se possibilite algo que, em vez de frear/suspender,
permita implementar, desde já, o pretendido.
Colhe-se confirmação desse raciocínio em julgados do egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“[...]. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA 604/STJ. INOCORRÊNCIA. [...]. III
- Quanto à alegação de burla à Súmula 604/STJ, aduzindo que o mandado de segurança não
se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério
Público, esta Corte já salientou, em diversos precedentes, o cabimento da ação cautelar
inominada para o fim de obter efeito suspensivo ativo a recurso em sentido estrito.
(Precedentes). [...].” (STJ. AgRg no HC 726.814/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato
[Desembargador Convocado do TJDFT], Quinta Turma, julgado em 19.4.2022, DJe de
5.5.2022; grifo nosso).
“[...]. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. POSSIBILIDADE. [...]. 2. O entendimento desta Corte Superior de
Justiça é no sentido de que "É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para
atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público
contra decisão que determinou a soltura do Acusado" [...]. (STJ. AgRg no HC 703.166/GO,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13.12.2021, DJe de 16.12.2021; grifo
nsso).
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO CAUTELAR
AJUIZADA COM O FIM DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A SOLTURA DO
ACUSADO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. É admissível o ajuizamento de ação cautelar
inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público contra decisão que determinou a soltura do Acusado. Inaplicável, ao
caso, a Súmula n. 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do
mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da
Acusação. Precedentes. [...].” (STJ. HC 572.583/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 4.8.2020, DJe de 19.8.2020; grifo nosso).
Ao mérito, entretanto, não se mostra cabível o resultado prático buscado, isto é,
o da implementação de medidas diversas da prisão. Quanto a isso, este Tribunal, por ora,
consolidou a interpretação pela impossibilidade de que essas medidas sejam aplicadas no
processo penal militar. Apesar de serem respeitados os argumentos destinados a trazê-las da
seara comum para este âmbito especializado, cumpre destacar que eles são rejeitados
justamente pela ausência de previsão no Códex adequado.
7000937-92.2023.7.00.0000
40001359630 .V74
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora menos graves do que a prisão preventiva, as providências em questão
não deixam de impactar o direito à liberdade do indivíduo. Não obstante seu caráter
material/penal ser flagrante, essas se encontram positivadas em lei processual. A título de
exemplo, o MPM deixa claro que "busca o Parquet que o Requerido seja transferido de seu
local de trabalho original contra a sua vontade, bem como que se estabeleça uma distância
mínima da suposta Vítima, limite que o cidadão fica proibido de desrespeitar".
Ainda que mais tênues, nitidamente, as medidas em questão impactariam no
direito da pessoa de ir, vir e permanecer onde quiser. Dessa forma, embora não equivalham a
um tipo penal (crime ou contravenção) ou a uma pena (reclusão ou detenção), a elas deve-se
aplicar o princípio da legalidade estrita (art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição da
República), pelo qual, somente por lei formal prévia, pode o Estado estabelecer hipóteses de
restrição dos indivíduos. Sem isso, é incabível que a pessoa sofra cerceamento de sua
liberdade.
Adaptada à situação dos autos, o citado princípio objetiva limitar o emprego das
medidas diversas da prisão em razão da falta de lei formal que as estenda ao processo penal
militar. Se o Legislador optou por criar rito próprio aos processos deste ramo especializado,
inclusive com codificação própria, conclui-se que as providências aplicáveis são, de regra,
somente aquelas dispostas no CPPM e nas demais legislações igualmente especializadas,
como a Lei 8.457/92, a qual regulamenta todo o ramo federal de Justiça Militar.
Essa interpretação é passível de relativização quando se está a tratar de normas
puramente formais/processuais. Há, nesses casos, ocorrências unicamente procedimentais,
por meio das quais se determina os atos que devem ser praticados durante o rito, de
maneira que, em tese, não se afete diretamente a liberdade do investigado/réu. Exemplo disso
é a aplicação do art. 217 do CPP em suprimento à lacuna do art. 389 do CPPM, para permitir
a retirada do acusado da sala de audiência quando a sua presença acarretar temor ao ofendido:
“EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. AUDIÊNCIA. OITIVA DO OFENDIDO. RETIRADA
DOS ACUSADOS. POSSIBILIDADE. ANALOGIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE
NÃO CONSTATADA. CORREIÇÃO PARCIAL NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. I - O
art. 312 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) garante direito ao Acusado em
presenciar a oitiva do Ofendido, sem prever a possibilidade ou não de sua retirada da sala de
audiência. Prerrogativa que configura desdobramento dos princípios da ampla defesa e do
contraditório. II - A ausência de previsão quanto à remoção caracteriza, na verdade, lacuna
da lei a ser integrada nas formas autorizadas pelo art. 3º do CPPM. Omissão que se supre
mediante emprego de analogia com os dispostos no art. 358 e art. 389, ambos do CPPM, e no
art. 217 do Código de Processo Penal comum (CPP). III - Dessa forma, no feito regido pelo
CPPM, estende-se ao Ofendido a prerrogativa de requerer a retirada do(s) Acusado(s) da sala
de audiência, quando pressentir humilhação, temor ou sério constrangimento, devidamente
fundamentados, que possam influir na tomada do depoimento, com a garantia da manutenção
do Defensor no recinto. IV - No caso concreto, alegou-se a presença de possível nulidade
decorrente do ato de retirada dos Acusados da sala de audiência, porém sem esclarecer o
prejuízo vivenciado, uma vez que o Advogado permaneceu durante o ato, além de lhe ter sido
facultado interromper a oitiva para consultar seus representados quando entendesse
necessário. V - Correição Parcial conhecida e não provida. Decisão Unânime.” (STM. CP
7001028-27.2019.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em
12.11.2019. Publicado em 28.11.2019).
7000937-92.2023.7.00.0000
40001359630 .V74
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso citado, por analogia, esta Corte supriu lacuna no CPPM e, sem lei
formal específica, estendeu a norma do CPP para situações similares no processo penal
castrense. Igual relativização não é cabível para normas penais ou mesmo para as híbridas,
marcadas por serem simultaneamente penais e processuais, tais quais as medidas previstas no
art. 319 do CPP. Nesse sentido, podemos afirmar que essas medidas pertencem ao momento
processual, mas também limitam o direito material à liberdade, como já dito.
Nessa situação, ao se trazer à equação o princípio constitucional citado, denota-
se que a solução por analogia é incabível. Embora o CPP seja lei formal, a aplicação no
processo militar não se dará unicamente pela força legiferante. Ao contrário, em sintonia com
o exemplo anterior, é preciso que o Juiz, no seu exercício interpretativo judicial, use da
analogia para dar vida a uma nova norma. Com a criação dessa, ele então fecha uma lacuna
percebida no ordenamento, a qual existia justamente pela falta de suprimento pelo Legislador.
Por consequência lógica, há então um desrespeito à legalidade estrita, pois a
norma restritiva da liberdade (referente à possibilidade de impor medidas diversas da prisão)
não adveio de atuação prévia, pura e unicamente legislativa, mas sim de um provimento
judicial. Dessa forma, por mais relevante e impactante que seja o vácuo legal ocasionado no
CPPM, essas medidas não podem ser aplicadas, porque disso decorreria afronta ao princípio
constitucional, com repercussão também para a segurança jurídica.
Denota-se, portanto, que a questão é resolvida pela simples incompatibilidade
do pretendido pelo Parquet de primeiro grau com o que é autorizado pelo ordenamento
pátrio. Não se adentra no conteúdo das medidas em si, se seriam ou não adequadas à situação
concreta, nem na eventual compatibilidade ou não delas com a índole do processo penal
militar. Ao contrário, pode-se imaginar que, pelo narrado na Peça Inicial, essas eram
razoáveis para os fins pretendidos pelo MPM, bem como seriam conciliáveis com a natureza
castrense que permeia este procedimento judicial.
Ademais, do acima exposto, rememora-se que a demanda ora em exame é uma
Ação Cautelar incidental pela qual se busca antecipar efeitos de um futuro e incerto
provimento de um RSE, o qual, por sua vez, ainda pende de ser recebido mediante outro
RSE, que foi interposto com fulcro no art. 516, alínea “q”, do CPPM, exatamente para
reverter a rejeição do primeiro. Ou seja, está muito distante e indefinida a eventual análise da
peça em que o tema “aplicabilidade (ou não) das medidas restritivas do art. 319 do CPP” é o
objeto.
Em um contexto processual como este, é bastante limitada a profundidade de
estudo que se pode ofertar. A ação cautelar, ajuizada antes do processamento do recurso ao
qual se busca dar efeitos ativos, já dependeria de um fumus boni iuris sólido para sua
concessão, isto é, de uma verossimilhança do direito alegado quase óbvia. Por sua vez,
quando é preciso primeiro obter sucesso em outro recurso para depois avançar ao próximo,
torna-se ainda mais rasa a análise cabível e, com isso, aumenta a demanda do quão certo deve
ser o direito pretendido.
Aquele que lança mão da ação em tal circunstância, portanto, troca o quanto a
Corte poderá dedicar ao exame pretendido em favor de tentar obter um provimento que está
temporalmente muito distante. Mutatis mutandis para o caso dos autos, percebe-se então que
7000937-92.2023.7.00.0000
40001359630 .V74
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o MPM arriscou pleitear uma concessão com grande antecipação, porém não logrou trazer
uma situação em que a verossimilhança do alegado seja suficiente, uma vez que essa vai de
encontro à consolidada jurisprudência deste Tribunal:
“[...]. PLEITO DE MENAGEM OU DE CONCESSÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA
PRISÃO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. [...]. 5. As medidas cautelares diversas da
prisão, constantes do art. 319 do CPP, não tem incidência aos Feitos ligados a esta Justiça
Especializada, conforme cristalina jurisprudência desta Corte. 6. Ordem conhecida e
denegada. Decisão Unânime.” (STM. HC 0000055-65.2017.7.00.0000. Rel. Min. Carlos
Augusto de Sousa. Julgado em 4.4.2017. Publicado em 19.4.2017; grifo nosso).
“[...]. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. TESES INSUBSISTENTES.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. [...]. Em observância ao princípio da
especialidade, as medidas cautelares diversas da prisão não têm aplicação nesta Justiça
Militar da União. Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por unanimidade.” (STM. HC
7000273-95.2022.7.00.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 2.6.2022.
Publicado em 14.6.2022; grifo nosso).
“[...]. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO
DA ORDEM. UNANIMIDADE. [...]. Por derradeiro, as medidas cautelares diversas da prisão
são inaplicáveis no âmbito desta Justiça castrense, em observância ao princípio da
especialidade. Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por unanimidade.” (STM. HC
7000221-02.2022.7.00.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 26.5.2022.
Publicado em 10.6.2022; grifo nosso).
Seria temerário, assim, da parte deste Tribunal, não somente conceder o efeito
ativo ora pretendido, mas também se aprofundar na temática, já que se trata de um
procedimento de cognição sumária e pelo qual se visa antecipar efeitos de um Recurso que
sequer se sabe se será examinado pela Corte. Por mais esse fundamento, compreendo ser
incabível, por ora, dar provimento a um pleito que objetiva mudar totalmente a compreensão
jurisdicional vigente. Caso venha a ser conhecido o RSE no qual o tema é o objeto, momento
em que uma análise aprofundada será cabível, uma visão diversa poderá ser alcançada.
Pelo todo exposto, voto no sentido de conhecer e julgar improcedentes os
pedidos formulados nesta Ação Cautelar Inominada, ajuizada pelo Ministério Público Militar
contra o Suboficial da Marinha Sérgio Henrique de Carvalho.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001359630v74 e do
código CRC c2d66909.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 4/4/2024, às 15:26:6
7000937-92.2023.7.00.0000
40001359630 .V74
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR